Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002857-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), MARCELO LIMA MARTINS - CPF: 899.235.100-34 (AGRAVADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5003-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3045-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002857-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
MARCELO LIMA MARTINS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender descontos mensais de empréstimos consignados e contratos de cartão de crédito em desfavor do agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão unilateral dos descontos de empréstimos consignados sem a prévia realização da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021, que regulamenta o tratamento do superendividamento do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O princípio do
pacta sunt servanda
impõe a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações contratuais, salvo nas hipóteses de revisão previstas em lei.

4. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas, incluindo a necessidade de audiência conciliatória entre credores e o consumidor.

5. A decisão recorrida se antecipou a esse procedimento, impondo medida gravosa ao credor sem a devida análise da viabilidade da repactuação das dívidas do agravado.

6. A concessão da tutela provisória requer a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável (art. 300 do CPC), inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, revogando-se a tutela antecipada deferida na origem, determinando-se o prosseguimento regular do feito, com observância do procedimento da Lei nº 14.181/2021.

Tese de julgamento: "A suspensão dos descontos de empréstimos consignados, sem a prévia realização da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021, viola o princípio do pacta sunt servanda e não se sustenta na ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 313 e 314; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021, arts. 104-A e 104-B.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002857-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO:
MARCELO LIMA MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1000772-63.2025.8.11.0041), ajuizada por
MARCELO LIMA MARTINS
, que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão de todos os descontos mensais oriundos de empréstimos consignados e contratos de cartão de crédito em desfavor do agravado.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio do
pacta sunt servanda
, pois modifica unilateralmente os contratos firmados.

Argumenta que a decisão causa prejuízo irreparável ao banco, ao impedir o desconto das parcelas pactuadas.

Aduz, ainda, que a determinação judicial pode resultar em enriquecimento ilícito do agravado e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de restabelecer os descontos.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 266857753.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 273171866.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que determinou a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados e operações de crédito vinculadas a cartões de crédito, sem a observância do procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

O princípio do
pacta sunt servanda
, que rege as relações contratuais, impõe que as partes cumpram os contratos nos termos pactuados, salvo as hipóteses legais de revisão.

O Código Civil, em seus artigos 313 e 314, reforça a obrigação do devedor de cumprir a prestação devida, vedando modificações unilaterais sem fundamento jurídico.

A Lei nº 14.181/2021, ao dispor sobre o superendividamento, prevê um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas: primeiramente, deve ser realizada uma audiência conciliatória entre o consumidor e os credores, visando à construção de um plano voluntário de pagamento.

Apenas na ausência de acordo é que o Judiciário pode intervir de forma mais incisiva, estabelecendo condições de pagamento, senão vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação."

"Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

A decisão recorrida se antecipou a esse procedimento, impondo medida gravosa ao credor sem a devida análise da viabilidade da repactuação.

Ademais, a concessão da tutela provisória exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável (art. 300 do CPC).

No caso concreto, não há elementos que evidenciem, de forma clara e inequívoca, a impossibilidade de o agravado continuar arcando com os descontos.

Dessa forma, a tutela antecipada concedida pelo juízo de origem não se sustenta, sendo imperiosa sua revogação até que se realize a audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida para determinar o prosseguimento regular do feito, com observância dos procedimentos da Lei nº 14.181/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025